Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. 36 (TRINTA E SEIS) ANOS DE IDADE. NASCIMENTO DE DOIS FILHOS. CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. GENITOR DIAGNOSTICADO COM CÂNCER. PESSOA IDOSA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Com fundamento nos arts. 1.694 e 1.695 do CC e no enunciado de súmula n. 358 do STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a prestação alimentícia imposta ao genitor, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material.
2. De acordo com a prova documental, a obrigação de prestar alimentos foi fixada em 10% (dez por cento) da renda líquida do alimentante (autor/apelado), conforme a sentença proferida em 31/8/1992.
3. Nos 31 (trinta e um) anos decorridos desde a fixação da pensão alimentícia, o requerido/apelante alcançou a maioridade civil (atualmente com 36 anos de idade), teve dois filhos (aos quais paga alimentos) e concluiu curso de graduação em Educação Física. Além disso, no período mencionado, foi diagnosticado com esclerose múltipla, motivo pelo qual foi aposentado por incapacidade permanente em 17/12/2015.
4. Nota-se que, apesar do quadro de saúde incapacitante para desempenho de atividades laborativas, o requerido/apelante recebe benefício previdenciário para amparar sua subsistência. Embora existam gastos mensais relacionados à esclerose múltipla, não se constata que o genitor teria condições financeiras de contribuir para o custeio de tais despesas, especialmente os medicamentos de alto custo mencionados nos receituários médicos.
5. Extrai-se dos autos que o autor/apelado é pessoa idosa, com 83 (oitenta e três) anos de idade, aufere proventos de aposentadoria que se aproximam a R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), foi condenado, recentemente, a pagar pensão alimentícia ao ex-cônjuge virago e recebeu diagnóstico de câncer de próstata, com metástase nos ossos, motivo pelo qual tem gastos correntes com medicamentos e suplementos vitamínicos.
6. Comprovada a alteração no quadro fático capaz de conduzir à exoneração da obrigação de prestar alimentos, conclui-se que a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial não deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.